Tribunal: TJDFT
Processo: 0717942-03.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717942-03.2021.8.07.0000 RECORRENTE: RAFAEL DE AGUIAR BARBOSA RECORRIDO: MARCELO TAVARES BERNARDES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INSURGÊNCIA CONTRA ATO PROCESSUAL SEM CONTEÚDO DECISÓRIO. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. O despacho de mero expediente não comporta recurso, pois se restringe a impulsionar a ação e não apresenta conteúdo decisório, na medida em que não decide qualquer questão processual. Nesse sentido, não há que se falar em decisão suscetível de causar à parte lesão grave e de difícil reparação apta a desafiar agravo de instrumento. 2. Agravo de instrumento não conhecido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 203, §2o, do Código de Processo Civil, sustentando que o indeferimento do pedido de sustação dos atos de contrição judicial se deu por decisão passível de recurso de agravo de instrumento, não se tratando de despacho de mero expediente, pois, embora a petição apresentada pelo recorrente fora nominada “Manifestação/Pedido de Reconsideração”, sua denominação não tem o condão de lhe retirar a natureza jurídica de exceção de pré-executividade; b) artigos 278, caput e seu parágrafo único, do CPC, e 1o da Lei 8.009/1990, argumentando que, em se tratando de bem de família, a matéria não poderia ter sido considerada preclusa por envolver questão de ordem pública. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 203, §2o, do CPC. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “O juízo de admissibilidade exercido nos autos revela que o presente agravo de instrumento não deve ser conhecido. O recurso foi interposto contra o despacho proferido pelo Juízo de Primeiro Grau que indeferiu o requerimento de reconsideração formulado pelo agravante, por meio do qual visa a desconstituição da penhora de imóvel que alega ser bem de família. (...) O agravo de instrumento é o recurso cabível contra as decisões interlocutórias indicadas pelo art. 1.015 do Código de Processo Civil e contra as decisões cuja recorribilidade for estabelecida em lei. Não há conteúdo decisório na determinação contra a qual o agravante se insurge por não decidir nenhuma questão processual nem se imiscuir no mérito do conflito de interesses entre as partes litigantes. O ato impugnado no presente recurso deve ser entendido como despacho de mero expediente e não comporta recurso, pois se restringe a impulsionar a ação” (ID 41165878). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Também não deve ser admitido o apelo especial em relação à indicada afronta aos artigos 278, caput e seu parágrafo único, do CPC, e 1o da Lei 8.009/1990, porque referidos dispositivos de lei não foram objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que: “Esta Corte somente pode conhecer da matéria objeto de julgamento no Tribunal de origem. Ausente o prequestionamento da matéria alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da Súmula do STJ: "Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo"; e, por analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF” (AgInt no AREsp n. 2.144.402/SC, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025